Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753689-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. E. D. L. T. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VANUSA MORAIS DE LACERDA TOSTA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P. E. D. L. T., representado pela genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0723501-74.2017.8.07.0001 ajuizada por si em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, deferiu em parte o pleito do exequente, mas denegou o pedido de inclusão do tratamento “musicoterapia” na obrigação e o acréscimo de honorários advocatícios ante as astreintes, nos seguintes termos (ID 219868652 do processo originário): “Cuida-se de cumprimento de sentença no qual o exequente pugna pela aplicação da multa por descumprimento da obrigação de fazer imposta. Rememoro que a sentença de ID 12136760 assim decidiu: Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: a) confirmando, em parte, a liminar concedida determinar à ré que autorize os procedimentos requeridos, para possibilitar o tratamento da criança-autora, custeando o tratamento multidisciplinar com os profissionais indicados pelo requerente, incluindo fonoaudióloga (especialista em método Padovan), terapeuta ocupacional (especialista em interação sensorial), assistente terapêutica/psicóloga assistente (especialista em método ABA), psicóloga (especialista em método ABA), nutricionista funcional, biomédico, exames genéticos (realizados em território nacional), tratamento com câmara hiperbárica, hidroterapia, psicomotricidade (especialista em método Floor Time ou Sonrise) e equoterapia, sem limitação de sessões, com todos os materiais que se fizerem necessários, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); b) condenar a ré a pagar ao autor danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido a partir desta sentença e acrescido de juros desde a citação. A sentença foi confirmada pelo acórdão de ID 22010625 Pelo ID 203072027 o exequente informou a existência de despesas não pagar ou não reembolsadas, apresentando a planilha de ID 204077917. A decisão de ID 206739337 determinou a intimação do executado para cumprir a obrigação de fazer, bem como promover o pagamento dos valores a serem reembolsados ao exequente. O executado anexou relatório para comprovar as autorizações pleiteadas pelo exequente (ID 208660563). Efetuou, ainda, o pagamento dos reembolsos pretendidos pelo exequente (ID 210184483). Levantamento realizado pelo exequente no ID 211237286. Posteriormente, o exequente requereu a incidência da multa imposta por ausência de cumprimento (ID 210710122). Pois bem. Conforme relatado, o exequente pugnou pelo reembolso (ID 203072027), de procedimentos realizados em abril e maio de 2024. Todos esses serviços foram incluídos na planilha de ID 204077917 e devidamente ressarcidos ao exequente pelo alvará de ID 211237286. Quanto ao novo relatório médico. O exequente apresentou laudo médico atualizado no Id 210710119 que inclui novas terapias, como exemplo, a musicoterapia. Tenho que o sentença descreveu de forma pormenorizada os procedimentos autorizados com base no pedido inicial. Desta forma, a autorização cinge-se ao ali exposto, sob pena de se ferir a coisa julgada. Assim, a obrigação imposta se limita ao detalhado no dispositivo da sentença de ID 12136760, não se podendo incluir terapias ali não previstas, indeferindo, assim, a sua ampliação com base em novo relatório. Quanto ao descumprimento da obrigação. Pelas decisões de ID 212590973 e 214668864, o exequente foi intimado a pormenorizar os valores ainda devidos a título de reembolso, bem como autorizações ainda pendentes, com as devidas comprovações. O exequente apresentou notas fiscais e recibos de ID 215986026 (R$ 2.476,00, R$ 3.095,00 e R$ 1.857,00), ID 215986028 (R$ 3.000,00) e 215986031 (R$ 1.760,00) para reembolso, referentes aos meses de junho a setembro. O documento de ID 213847138 comprova que as notas acima foram devidamente aplicadas para reembolso no site da executada em 29/09/2024. Contudo, o relatório de reembolso apresentado pelo executado no ID 218826204 não contempla os valores acima expostos. Considerando o prazo para cumprimento exposto na decisão de ID 206739337, qual seja, cinco dias, o prazo para o reembolso se findou em 04/10/2024, sexta-feira, passando a multa a incidir a partir de 07/10/2024. Desta forma, a multa fixada na decisão de ID 206739337 é devida em sua integralidade, no montante de R$ 60.000,00. Da mesma forma, diante da ausência de reembolso, o importe de R$ 12.188,00 também é devido ao exequente. Determino, assim, a realização de bloqueio no sistema SISBAJUD da multa e do reembolso acima descritos, no total de R$ 72.188,00. Considerando o porte do executado, entendo que apenas uma tentativa de bloqueio, por ora, é suficiente para atingir o objetivo. Entretanto, caso a medida reste frustrada, poderá ser renovada com a função "teimosinha". Promovo a consulta nesta oportunidade. Com o bloqueio, intime-se o executado, por sistema PJ-e, acerca do bloqueio e transferência, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC. Diante da recalcitrância do executado e como forma de dar efetividade ao julgado, nos termos do art. 536 do CPC, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DO EXEQUENTE para determinar que a parte executada autorize os procedimentos requeridos, para possibilitar o tratamento da criança-autora, custeando o tratamento multidisciplinar com os profissionais indicados pelo requerente, incluindo fonoaudióloga (especialista em método Padovan), terapeuta ocupacional (especialista em interação sensorial), assistente terapêutica/psicóloga assistente (especialista em método ABA), psicóloga (especialista em método ABA), nutricionista funcional, biomédico, exames genéticos (realizados em território nacional), tratamento com câmara hiperbárica, hidroterapia, psicomotricidade (especialista em método Floor Time ou Sonrise) e equoterapia, sem limitação de sessões, com todos os materiais que se fizerem necessários, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como promover o reembolso das notas fiscais e recibos apresentados pelo exequente e que tenham ligação direta com o julgado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no artigo 537, § 1o do CPC, salientando que a intimação via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos. Dê-se baixa no 2o exequente, tendo em vista a extinção do cumprimento de sentença quanto a esta parte (ID 41493527). Intimem-se as partes e o MP.” O exequente opôs embargos de declaração, requerendo fixação de honorários, o quais não foram acolhidos, in verbis (ID 220696540 na origem): “ID 220160039: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID 219868652. Alega a ocorrência de omissão, visto que não foram fixados os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Cumpre destacar que já houve a execução quanto aos honorários de sucumbência, sendo extinto pelo pagamento pela sentença de ID 41493527. O descumprimento da tutela concedida em decisão final gera as astreintes aqui cobradas, cuja característica é coercitiva não ostentando caráter condenatório e, assim, não integram a base de cálculo de honorários advocatícios. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. 1. Não há falar em incidência das verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor relativo às astreintes, já que estas, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917586, 07165927220248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Aguarde-se o prazo concedido ao executado no ID 220273655. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O exequente agravou. Em suas razões recursais (67366019), afirma ter comprovado a necessidade do tratamento por musicoterapia. Acresce que, “apesar de parecer estar fora do comando da R. Sentença, a exigência consta do Relatório Médico ID 210710119 e o que se junta nesse Agravo (6 e 7 DOC ́s), que indica a terapia”. Afirma ser o procedimento indispensável ao menor portador de transtorno do espectro autista – TEA. Argui ainda que o juízo a quo não fixou honorários advocatícios referentes às astreintes e à execução de valores devidos a título de reembolso. Por fim, requer a antecipação de tutela. No mérito, postula que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. Em decisão (ID 67482938), determinou-se que o agravante comprovasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Em petição (ID 67586959), o recorrente informou que o recolhimento foi feito no momento da interposição. Embora o sistema do PagCustas não tenha inserido o comprovante de pagamento no PJe, os documentos de ID 67366028 comprovam o preparo regular. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao pedido de inclusão do tratamento “musicoterapia” verifica-se que a modalidade não foi incluída na sentença transitada em julgado. Vejamos (ID 12136760 na origem): “Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: a) confirmando, em parte, a liminar concedida determinar à ré que autorize os procedimentos requeridos, para possibilitar o tratamento da criança-autora, custeando o tratamento multidisciplinar com os profissionais indicados pelo requerente, incluindo fonoaudióloga (especialista em método Padovan), terapeuta ocupacional (especialista em interação sensorial), assistente terapêutica/psicóloga assistente (especialista em método ABA), psicóloga (especialista em método ABA), nutricionista funcional, biomédico, exames genéticos (realizados em território nacional), tratamento com câmara hiperbárica, hidroterapia, psicomotricidade (especialista em método Floor Time ou Sonrise) e equoterapia, sem limitação de sessões, com todos os materiais que se fizerem necessários, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); b) condenar a ré a pagar ao autor danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido a partir desta sentença e acrescido de juros desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca as custas e os honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, serão pagos por ambas as partes, na proporção de 30% pelo autor e 70% pelo réu, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se, sendo o Ministério Publico, pessoalmente. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte autora para informar se tem interesse no cumprimento da sentença e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” Esta 5a Turma Cível desproveu o recurso da operadora requerida e confirmou o decisum (ID 22010625 na origem). É certo que relatório médico inédito indicou a necessidade de o menor ter acesso a tratamento na modalidade “musicoterapia” (ID 210710119 na origem). O fato novo, porém, não pode alterar a sentença transitada em julgado em sede da etapa de cumprimento. A via executória não permite o alargamento do dispositivo, de modo que a pretensão deve ser veiculada pela via jurídica adequada. Ausente a probabilidade do direito. Já o pedido de fixação de honorários advocatícios referentes ao valor bloqueado não apresenta perigo na demora. A própria parte consignou que não houve aferição do total de reembolso devido, pois “o tratamento é de caracter contínuo, e apesar da determinação, há dezenas de pedidos para autorizações e reembolsos não efetivados que serão aviados a posteriormente, para não criar tumulto processual” (ID 220160039 na origem). A requerida apresentou impugnação ao bloqueio em 19/12/2024 (ID 221567098). O MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se (ID 221716579, ambos na origem), contudo não houve contradita do exequente, ora embargante, tampouco decisão do juízo a quo. Nesse contexto incabível o efeito suspensivo ou a antecipação de tutela. A matéria pode aguardar a análise pelo órgão colegiado. Quanto à inserção das astreintes no cômputo dos eventuais honorários advocatícios, mister concordar com o juízo singular no sentido de sua impossibilidade. A multa diária tem natureza sancionatória, não condenatória, o que a afasta do cálculo da verba do art. 85, § 1o, do CPC. Vejamos a jurisprudência do Tribunal da Cidadania: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSERÇÃO DAS ASTREINTES NA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.360.879/PI, 3a Turma, DJe 25/3/2021). AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.007.919/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) Em idêntico sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ART. 523 CPC. MULTA E HONORÁRIOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO REFERENTE A ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 2 – Considerando que a impugnação apresentada foi rejeitada e que não houve qualquer pagamento voluntário dos valores objetos do cumprimento de sentença, mostra-se regular a fixação de honorários advocatícios e da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1o, do CPC. 3. A multa por descumprimento de ordem judicial, prevista nos artigos 536 e 537 do CPC, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos. Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor. 3.1. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios sobres valores executados referentes às astreintes, pois representam meio de coerção indireta de cumprimento do julgado e não ostentam caráter condenatório. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1691104, 0701708-72.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. 1. Não há falar em incidência das verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor relativo às astreintes, já que estas, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917586, 0716592-72.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido cautelar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora